Tribunal: TJPA
Processo: 0808047-76.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808047-76.2019.8.14.0040

APELANTE: C. E. A. B., ZILDEANE ASSUNCAO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO COM RESULTADO MORTE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 200.000,00. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que, em sede de ação de indenização, negou provimento ao recurso do ente público e deu parcial provimento ao recurso das autoras para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 200.000,00, em razão de erro médico fatal.

2.

O embargante alega omissão e obscuridade quanto: (i) à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente aos parâmetros do STJ; e (ii) à necessidade de manifestação expressa sobre o art. 944 do Código Civil e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão foi omisso ou obscuro ao fixar o
quantum
indenizatório, supostamente desconsiderando os parâmetros jurisprudenciais de tribunais superiores;

(ii) saber se há vício de fundamentação pela ausência de menção numérica aos dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria de forma clara, fundamentando a majoração da verba indenizatória na gravidade do ilícito (erro médico com óbito) e na extensão do dano.

4. O valor fixado (R$ 200.000,00) encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em casos de "dano-morte", estabelece parâmetros entre 300 e 500 salários mínimos por legitimado, evidenciando que o montante arbitrado não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa.

5. Inexistência de omissão quanto aos arts. 944 do CC e 37, § 6º, da CF, pois o órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte ou citar nominalmente dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada, o que ocorreu mediante o exame da responsabilidade objetiva estatal e dos critérios de quantificação do dano.

6. A pretensão do embargante revela nítido propósito de rediscussão do mérito e reforma do julgado por via inadequada, o que é vedado em sede de aclaratórios.

7. O prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores encontra-se resguardado pela regra do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A majoração de indenização por danos morais decorrente de erro médico fatal para o valor de R$ 200.000,00 não configura omissão ou obscuridade, por estar alinhada aos princípios da proporcionalidade e aos parâmetros consolidados pelo STJ.

2.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à rediscussão de fundamentos jurídicos quando a decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e coerente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 371; CC, art. 944; CF/88, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1999423/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2327835/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01/07/2024; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face do acórdão (ID nº 29805944), por meio do qual esta Turma Julgadora conheceu dos recursos, negando provimento ao do Município e dando parcial provimento ao das autoras, no bojo de ação de indenização por danos morais e pensão.

O embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado, argumentando que, embora a decisão tenha mencionado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deixou de se manifestar expressamente sobre a conformidade do valor arbitrado com os parâmetros consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para situações análogas.

Sustenta que o montante fixado é excessivo e pode gerar enriquecimento sem causa, citando jurisprudência do STJ que aponta o valor de R$ 100.000,00 como adequado para casos de falecimento em decorrência de negligência médica.

Aduz, ainda, a necessidade de aclaramento para fins de prequestionamento quanto à aplicação e interpretação do artigo 944, caput e parágrafo único, do Código Civil, bem como do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, buscando evitar a violação aos critérios de fixação e a garantia de uniformidade na aplicação do direito federal.

Por fim, o Município de Parauapebas requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas, manifestando-se o Tribunal de forma expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados, visando viabilizar a eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 30857602).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Os embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas não merecem acolhimento, pois não evidenciam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, limitando-se a parte embargante a rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, com nítido propósito infringente, o que é vedado pela via estreita do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão recorrido enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao quantum indenizatório, registrando de modo claro que a fixação do valor por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade do ilícito, a extensão do dano, a função compensatória e pedagógica da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa, concluindo, com base nas circunstâncias concretas do caso — erro médico com resultado morte — pela majoração para R$ 200.000,00.

Consta expressamente do voto condutor que o valor inicialmente fixado era irrisório diante da gravidade dos fatos, tendo sido a majoração fundamentada na extensão do dano e em precedentes jurisprudenciais, com rejeição explícita da alegação de excessividade formulada pelo ente municipal. Não há, portanto, qualquer lacuna de fundamentação.

Também não procede a alegação de ausência de manifestação sobre os arts. 944 do Código Civil e 37, §6º, da Constituição Federal, pois o próprio acórdão registra esses dispositivos como fundamentos normativos adotados, além de desenvolver raciocínio explícito sobre responsabilidade objetiva estatal, extensão do dano e critérios de quantificação da indenização. Não se exige que o órgão julgador responda um a um todos os argumentos da parte nem que faça menção numérica comparativa com precedentes específicos do STJ, bastando que enfrente a questão jurídica posta — o que foi feito de forma clara e suficiente. Embargos de declaração não se prestam a impor modelo de fundamentação nem a reabrir debate de mérito.

A pretensão do embargante de sustentar excesso do valor também não se sustenta à luz da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que vem afirmando reiteradamente que, em hipóteses de morte decorrente de falha na prestação de serviços médicos ou responsabilidade estatal, a indenização por danos morais vem sendo fixada, em regra, entre 300 e 500 salários mínimos, por legitimado, patamar que revela que o valor global de R$ 200.000,00 fixado no acórdão está não apenas dentro da razoabilidade, mas inclusive abaixo dos parâmetros superiores. Nesse sentido, o próprio STJ decidiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE QUE CAIU DE AMBULÂNCIA EM MOVIMENTO. MOTORISTA QUE NÃO PERCEBEU O OCORRIDO E, AO RETORNAR AO HOSPITAL MUNICIPAL, AVISTOU A VÍTIMA CAÍDA NA VIA E NÃO PRESTOU SOCORRO OU MESMO AVISOU A UNIDADE DE SAÚDE. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA. 1 . Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por acidente de trânsito. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reduziu a indenização fixada na sentença para 20.000,00 (vinte mil reais) o valor arbitrado a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus.Valor total do montante indenizatório de 180 .000,00 (cento e oitenta mil reais). 2.
A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos
. O montante arbitrado pelo Tribunal de origem não está dentro dessas balizas . 3. Assim sendo, em decisão monocrática desta relatoria, deu-se provimento ao Recurso Especial da parte ora agravada, a fim de majorar o montante indenizatório para R$ 50.000 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus. Valor total do montante indenizatório de 450 .000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), dentro das balizas fixadas por este eg. STJ. 4. Agravo Interno do Município de Aurora não provido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1999423 PR 2022/0119005-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

No mesmo sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COM OS CUIDADOS DISPENSADOS À CRIANÇA. RESPONSABILIDADE. MÉDICO CREDENCIADO. PRECEDENTES. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados (AgInt no AREsp 2.293.307/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 25/8/2023). 2 . Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ainda, o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser razoável a fixação do valor indenizatório relativo ao evento danoso morte, no importe entre 300 e 500 salários mínimos, para cada legitimado
. 3. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em um total de R$ 400 .000,00 (quatrocentos mil reais), para os autores, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do filho deles, com apenas 2 anos de idade, em decorrência de negligência e imperícia dos médicos conveniados, na conduta do tratamento da criança. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2327835 SP 2023/0082822-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

Ainda:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ÓBITO DO PAI DOS RECORRIDOS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de compensação por danos morais, quando arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em hipóteses de falha na prestação de serviço médico, esta Corte Superior tem arbitrado, em regra, valores entre 300 e 500 salários mínimos, quando ocorre a morte de familiar. 2. No caso concreto, os problemas decorrentes da falha na prestação do serviço hospitalar, por parte do réu, levaram o pai dos agravados a óbito. Isso, porque, de acordo com a perícia, não era possível a alta médica em paciente que padecia de miocardiopatia hipertensiva e pneumonia, em gravíssimo estado. Com o quadro apresentado, ainda de acordo com a perícia médica, o paciente deveria ter sido imediatamente internado em UTI, de modo que a percepção da alta o levou a óbito, por disfunção de múltiplos órgãos e choque misto. 3. Não se afigura exorbitante, portanto, o montante fixado por danos morais, no total de R$ 286.200,00 (duzentos e oitenta e seis mil e duzentos reais), em favor dos filhos, ora agravados. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2553057 SP 2024/0013484-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Pará também confirma que o valor de R$ 200.000,00 é plenamente adequado e proporcional em hipóteses de erro médico com resultado morte, exatamente como no caso dos autos, conforme os seguintes julgados integrais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS.
ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR
. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de indenização por danos morais ajuizada por mãe que perdeu a filha recém-nascida em decorrência de falha no atendimento hospitalar prestado por unidade pública municipal. Sentença de parcial procedência, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. Apelações interpostas pelo Município (pleiteando a improcedência da ação) e pela autora (pleiteando a majoração da indenização), além de remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se o Município logrou comprovar a regularidade do atendimento médico e a existência de nexo causal entre a conduta de seus agentes e o óbito do recém-nascido; e saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado à extensão do dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, impondo-se ao Município o encargo de demonstrar a regularidade do atendimento médico;

4.Inexistência de provas técnicas ou periciais produzidas pelo ente público, restando configurada a responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988;

5.
Indenização inicialmente fixada em R$ 10.000,00 reputada irrisória frente à gravidade do dano e aos parâmetros jurisprudenciais do STJ, com valor majorado para R$ 200.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do Município conhecida e desprovida. Remessa Necessária e Apelação da autora conhecidas e parcialmente providas, para majorar a indenização por danos morais para R$ 200.000,00.

Tese de julgamento: “O ente público responde objetivamente por falha na prestação do serviço de saúde, quando não demonstra a regularidade do atendimento e o óbito do paciente guarda nexo com a conduta omissiva de seus agentes; e a indenização por dano moral decorrente de
morte de recém-nascido por falha médica deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, §1º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2327835/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.07.2024; STJ, AgInt no REsp 1999423/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.10.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801480-32.2019.8.14.0039 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE FETAL INTRAUTERINA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra decisão monocrática que, ao conhecer de ambos os recursos de apelação, negou provimento ao da autora e deu parcial provimento ao da Fundação, para limitar a aplicação da Taxa Selic como único índice de correção monetária e juros de mora sobre a condenação por danos morais, no valor de R$ 200.000,00. A agravante busca a reforma integral da decisão, sustentando ausência de culpa da equipe médica, inexistência de nexo causal com o óbito fetal e desproporcionalidade no valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição hospitalar por suposta falha no atendimento médico prestado a gestante que resultou em morte fetal intrauterina; (ii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, uma vez caracterizada omissão no atendimento médico a gestante em situação de risco, com identificação do agente público e nexo causal com o óbito fetal.

O prontuário médico e o laudo de necropsia demonstram que a autora, grávida de 39 semanas e com quadro clínico de risco, foi atendida por médica que, mesmo ciente das circunstâncias, limitou-se ao exame físico, deixando de realizar ultrassonografia ou internação, o que retardou o diagnóstico do sofrimento fetal.

A omissão no atendimento à gestante, configurada pela inércia diante de quadro clínico grave, gerou dano indenizável, não havendo causa excludente de responsabilidade.

A decisão agravada encontra amparo em jurisprudência consolidada do STF e STJ, que reconhecem a responsabilidade objetiva do Estado por falhas na prestação de serviços médicos em unidades públicas.

O valor da indenização fixado em R$ 200.000,00 revela-se proporcional à gravidade do dano, considerando o falecimento intrauterino do filho da autora e o sofrimento psíquico decorrente, além de estar em conformidade com precedentes análogos do STJ.

A tese da agravante de que a responsabilidade dos médicos seria subjetiva não se sustenta diante do regime jurídico aplicável às instituições públicas prestadoras de serviços de saúde, cujo dever de indenizar independe de prova de culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão no atendimento médico por unidade pública de saúde, quando evidenciado o nexo causal com o dano, enseja responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 37, § 6º; CC, art. 186; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 804.147/PE, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.06.2014; STF, ARE 1.249.452/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.052.532/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.327.835/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgInt no AREsp 2553057/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858473-85.2019.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)

Diante desse cenário jurisprudencial consolidado — STJ e TJPA — é juridicamente insustentável a alegação de que o acórdão foi omisso ou que o valor fixado seria excessivo. Ao contrário: o julgado embargado está alinhado com os parâmetros superiores e com precedentes locais em casos análogos de morte por falha médica.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/03/2026